Tribunal: TJES
Processo: 5011387-52.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011387-52.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURA DA PENHA OLIVEIRA DE AMORIM
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011387-52.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
LAURA DA PENHA OLIVEIRA DE AMORIM

RECORRIDOS:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CESAN. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LAURA DA PENHA OLIVEIRA DE AMORIM
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
por meio da qual pretende a revisão das faturas
de energia cobrada em abril de 2024 no valor de R$416,45. Afirma que não condiz com o seu consumo
.

Em contestação (ID. 5225784), a Requerida sustenta
a ausência na falha de prestação de serviços e requer a improcedência total dos pedidos iniciais
.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 10763756), que resolveu a lide julgando :

“Ante o exposto,
julgo improcedente
os pedidos autorais.

Com isso,
dou a causa por meritoriamente
resolvida na forma do art. 487, inc. I do CPC.”

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID. 10763764), sustentando ocorrência de falha na prestação de serviços da parte requerida, ante à cobrança de valor excessivo na fatura do mês de maio de 2024.

Por sua vez, o autor apresentou contrarrazões (ID. 10763777), pugna pela manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Portanto, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Entretanto, após análise detida dos autos, verifico que as faturas colacionadas pela parte autora não demonstram qualquer indício de erro no faturamento, haja vista que o valor da fatura questionada não ultrapassa de forma excessiva os valores das faturas dos meses anteriores. Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso quanto a ausência de prova de falha na prestação de serviços, vejamos:

“No entanto, não há nos autos qualquer indício de erro no faturamento. A simples discordância com o valor da conta de consumo não é suficiente para concluir que houve falha na medição, visto que a disparidade entre a média de consumo e o valor apurado pode se dar em razão de vários fatores, por exemplo, o uso de aparelhos elétricos com maior frequência.

Registro que a autora sequer traz o histórico de cobranças para uma análise da média de consumo da unidade, o que seria capaz de atribuir uma mínima verossimilhança para sua narrativa.”

Portanto, tendo em vista que a ausência de provas de irregularidade, coaduno com o acertado entendimento no juízo singular no sentido afastar o dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)